Tribunal: TRF3
Processo: 5000493-51.2020.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
368/608)

5000493-51.2020.4.03.6116

DJEN Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000493-51.2020.4.03.6116

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: LEANDRO DORTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MOURA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CONDENADO: ANTONIETA VIEIRA MARQUES

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FINANCEIRO. ART. 19, CAPUT, DA LEI No 7.492/86. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RESIGNAÇÃO DA DEFESA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA, NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos.: a) Boletim de Ocorrência no 956/2018 registrado por Jorge Tadeu Vieira Marques, no qual a vítima relatou que desconhecia o financiamento firmado junto à Omni S/A Crédito; b) Cédula de Crédito Bancário no 1.01693.0000326.17, emitida pela Omni S/A Crédito em favor de Antonieta Vieira Marques, tendo Jorge Tadeu Vieira Marques como devedor solidário; c) informações prestadas à autoridade policial pelo representante da Omni S/A Crédito, no sentido de que a assinatura de Jorge Tadeu Vieira Marques foi falsificada; d) Laudo Pericial no 102/2024- NUTEC/DPF/MII/SP, o qual concluiu que "o resultado dos exames sustenta moderadamente a hipótese de que a fornecedora dos padrões gráficos Antonieta Vieira Marques produziu a assinatura questionada em nome de Jorge Tadeu Vieira Marques, com base nos documentos ora examinados"; bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A autoria e o dolo também restaram demonstrados pelo conjunto probatório carreado aos autos. In casu, verifica-se que as versões apresentadas pelos réus, além de contraditórias, são inverossímeis. Ainda que o Laudo Pericial não tenha sido categórico em apontar Antonieta como a pessoa que falsificou a assinatura do genitor e tenha apontado nível de certeza moderado, é certo que a versão por ela apresentada no sentido de que não teria aposto assinatura de seu pai no contrato de financiamento não é crível. Além de a acusada ter admitido firmado contrato em seu nome em favor de LEANDRO, a testemunha, Luciano Argentino Lopes, afirmou ter levado o contrato na residência da corré para colher a assinatura dela e de seu pai e que esta última foi colhida longe de sua presença. Além disso, documentos pessoais do genitor de Antonieta instruíram o financiamento, tendo, inclusive, Luciano declarado que foram entregues à financeira pela sua própria filha. Apesar de LEANDRO ter tentado afastar sua responsabilidade na conduta criminosa, a prova testemunhal produzida nos autos foi esclarecedora quanto à sua participação na obtenção fraudulenta do financiamento em questão. Luciano Argentino Lopes declarou ter sido procurado por LEANDRO para que realizasse a venda do automóvel, ressaltando que o réu lhe afirmou que o financiamento seria feito em nome de sua namorada, a corré, Antonieta. Ressaltou, ainda, que as tratativas do negócio foram realizadas com LEANDRO e que, inicialmente, tentou o financiamento em nome da própria Antonieta, o qual não foi aprovada pela financeira. Nota-se, portanto, que foi realizada uma primeira tentativa em nome da corré e, considerando a negativa, utilizaram o nome do genitor de Antonieta como avalista, sendo pouco crível que LEANDRO não tenha tomado conhecimento sobre tal fato, uma vez que o acusado era quem negociava com Luciano. Ademais, segundo as declarações de Hevelyn, LEANDRO já havia solicitado que fizesse um pedido de empréstimo em seu nome, o que, conforme bem apontado pelo Magistrado a quo, "reforça a tese de que o pedido para a realização do financiamento do veículo objeto da presente ação penal tenha sido feito, como seria natural interpretar, realmente pelo próprio LEANDRO, e não após sugestão de ANTONIETA, como esse declarou em seu interrogatório." Em que pese a negativa do apelante, as circunstâncias do caso, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, demonstram, à saciedade, a participação de LEANDRO no crime em questão.

De rigor, portanto, a condenação de LEANDRO DORTA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 19, caput, da Lei no 7.492/86.

Da dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, tendo em vista a ausência de elementos nos autos que indiquem a real situação econômica do acusado no momento, devendo haver a atualização monetária quando da execução. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, caput e §2o, 'c' do Código Penal. A reprimenda foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução penal, pelo período da pena privativa de liberdade imposta e em tempo não inferior a sete horas semanais e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, também em favor de entidade pública a ser designada pelo Juízo da execução. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena, esta deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

No caso, verifica-se que o órgão ministerial apresentou pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e que o montante definido como valor mínimo para a reparação de danos foi objeto de contraditório, tendo sido oportunizada à defesa a produção de contraprova. Na sentença, o Magistrado de primeiro grau fixou o valor mínimo de R$ 42.239,52 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor da Cédula de Crédito Bancário, obtida mediante fraude, junto à empresa Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, vítima do crime praticado, de forma que não se observa irrazoabilidade ou desproporcionalidade no quantum fixado. De outra parte, o valor mínimo para a reparação dos danos visa recompor o prejuízo suportado pela vítima e possui natureza civil, de modo que o suposto ressarcimento poderá ser alegado pela defesa na via cível. Nesse contexto, não procede o pedido de afastamento da fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime.

Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000493-51.2020.4.03.6116

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: LEANDRO DORTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MOURA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CONDENADO: ANTONIETA VIEIRA MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interpostas por LEANDRO DORTA DA SILVA em face da sentença (ID 345293483), proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara Criminal de São Paulo/SP, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 19, caput, da Lei no 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

A reprimenda foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, também em favor de entidade pública a ser designada pelo Juízo da Execução.

Foi fixado, ainda, valor mínimo de reparação de danos (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) em R$ 42.239,52 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Em sede de razões recursais, a defesa requereu a reforma da r. sentença, com a consequente absolvição do recorrente, por insuficiência de provas para a sua condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da fixação do valor mínimo para reparação de danos, tendo em vista o ressarcimento da vitima e seu desejo de não dar seguimento na ação penal (ID 345293496).

Contrarrazões apresentadas (ID 345293500).

A Exma. Procuradora Regional da República, Dra. Rosane Cima Campiotto, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em seus exatos termos (ID 355816821).

É O RELATÓRIO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. LEANDRO DORTA DA SILVA e Antonieta Vieira Marques foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 19, parágrafo único, da Lei no 7.492/86.

Narra a denúncia (ID 345293345) o que se segue.:

"... Desponta dos autos que, no dia 14 de novembro de 2017, no município de Paraguaçu Paulista, ANTONIETA VIEIRA MARQUES, previamente ajustada com LEANDRO DORTA DA SILVA, falsificou a assinatura do seu genitor, Jorge Tadeu Vieira Marques, no campo “assinatura do devedor solidário” constante da Cédula de Crédito Bancário no 1.01693.0000326.17 (fls. 12/15 – ID 33869824) a fim de obter junto à empresa Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, mediante fraude, o financiamento do automóvel Fiat/Uno Mile Way Economy, no valor de R$ 42.239,52.

Iniciadas as diligências, autoridade policial oficiou a instituição financeira OMNI solicitando a identificação do funcionário responsável por confeccionar o contrato do financiamento em comento.

Em resposta, a OMNI discorreu que condicionou o financiamento à apresentação de aval de um parente de primeiro grau de ANTONIETA, sendo que após tal exigência LUCIANO ARGENTINO LOPES, proprietário da concessionária, enviou os dados de JORGE TADEU VIEIRA MARQUES como avalista (pai da investigada). Em sequência, o cadastro foi aprovado e BRUNO CEZAR BURANELLO CONTI, funcionário de LUCIANO, levou o contrato do financiamento até LUCIANO, o qual se comprometeu a coletar a assinatura do cliente. Relatou, por fim, que toda a documentação relacionada à operação foi entregue por LUCIANO (ID 33869824, fls. 22/23).

Instado a prestar esclarecimentos, LUCIANO ARGENTINO LOPES confirmou que levou o contrato até a residência de Antonieta, mas afirmou que esta assinou na sua presença e depois entrou na residência para colher a assinatura do pai (ID 33869824, fl. 50).

Em sua oitiva, Bruno Cezar declarou que se limitou a entregar o contrato a Luciano e este o levou até o avalista (ID 33869824, fl. 56).

ANTONIETA, por sua vez, declarou que celebrou o financiamento para ajudar seu amigo LEANDRO DORTA DA SILVA, cuja esposa estava grávida e precisava de um carro para levá-la ao hospital. Ressaltou que Leandro se comprometeu a quitar o financiamento e que ele foi o responsável pelos trâmites da negociação, inclusive com Luciano. Segundo ela, Luciano lhe informou que após alguns meses seria possível transferir o financiamento para o nome de Leandro. Ao final, relatou que entrou em contato com a mãe de Leandro, a qual lhe informou que o filho é irresponsável e bateu o carro, mas que ela pagaria o conserto e tentaria devolver o veículo para a financeira (ID 33869824, fls. 62/63 e 69).

Em contraposição, LEANDRO DORTA DA SILVA esclareceu em sede policial que ANTONIETA propôs a aquisição de um veículo no nome dela com a condição que o declarante assumisse o pagamento. Assim, Leandro aceitou a proposta pagando à ANTONIETA o valor de R$ 3.000,00, comprometendo-se a pagar o restante de forma parcelada. No entanto, ANTONIETA solicitou a devolução do automóvel, o qual foi prontamente devolvido. Concluiu informando que Antonieta entrou em contato com a sua mãe para que ela ficasse com o veículo, sendo tal proposta aceita (ID 33869824, fls. 93 e 108).

Realizado o LAUDO No 102/2024- NUTEC/DPF/MII/SP, concluiu-se que "o resultado dos exames sustenta moderadamente a hipótese de que a fornecedora dos padrões gráficos Antonieta Vieira Marques produziu a assinatura questionada em nome de Jorge Tadeu Vieira Marques, com base nos documentos ora examinados." (ID 323484167, fls. 15/22).

Dessarte, ANTONIETA VIEIRA MARQUES e LEANDRO DORTA DA SILVA, ao obterem com vontade livre e consciente, mediante fraude, financiamento perante a instituição financeira Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, com o intuito de aquisição de bem específico, incorreram no tipo penal previsto no artigo 19, § único, da Lei 7.492/95."

A peça acusatória foi recebida em 04 de setembro de 2024 (ID 345293348).

Após devida instrução, sobreveio sentença (ID 345293483), proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara Criminal de São Paulo/SP, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar LEANDRO DORTA DA SILVA , ora recorrente, e Antonieta Vieira Marques, nos exatos termos da exordial.

Não havendo arguições preliminares, passa-se ao mérito recursal.

Do mérito recursal. A defesa de LEANDRO requer a reforma da r. sentença, com a consequente absolvição do réu, por insuficiência de provas.

No caso em apreço, a conduta atribuída ao apelante está tipificada no art. 19 da Lei no 7.492/86 que dispõe o seguinte.:

"Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento."

Narra a denúncia, em síntese, que Antonieta Vieira Marques, previamente ajustada com LEANDRO DORTA DA SILVA, falsificou a assinatura do seu genitor, Jorge Tadeu Vieira Marques, no campo “assinatura do devedor solidário” constante da Cédula de Crédito Bancário no 1.01693.0000326.17, a fim de obter junto à empresa Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, mediante fraude, o financiamento do automóvel Fiat/Uno Mile Way Economy, no valor de R$ 42.239,52 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Vejamos.

2.1. Da materialidade delitiva. A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos.: a) Boletim de Ocorrência no 956/2018 registrado por Jorge Tadeu Vieira Marques, no qual a vítima relatou que desconhecia o financiamento firmado junto à Omni S/A Crédito (ID 345292813 - págs. 04/05); b) Cédula de Crédito Bancário no 1.01693.0000326.17, emitida pela Omni S/A Crédito em favor de Antonieta Vieira Marques, tendo Jorge Tadeu Vieira Marques como devedor solidário (ID 345292813 - págs. 13/14); c) informações prestadas à autoridade policial pelo representante da Omni S/A Crédito, no sentido de que a assinatura de Jorge Tadeu Vieira Marques foi falsificada (ID 345292813 - págs. 31/38); d) Laudo Pericial no 102/2024- NUTEC/DPF/MII/SP, o qual concluiu que "o resultado dos exames sustenta moderadamente a hipótese de que a fornecedora dos padrões gráficos Antonieta Vieira Marques produziu a assinatura questionada em nome de Jorge Tadeu Vieira Marques, com base nos documentos ora examinados" (ID 323484167 - págs. 15/22); bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

Com efeito, não há dúvida quanto à contratação da Cédula de Crédito Bancário no 1.01693.0000326.17 junto à empresa Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, com o fim de obter o financiamento do automóvel Fiat/Uno Mile Way Economy no valor de R$ 42.239,52 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), mediante a falsificação da assinatura de Jorge Tadeu Vieira Marques, estando, portanto, demonstrada amaterialidade do crime.

2.2. Da autoria e do dolo. A autoria e o dolo também restaram demonstrados pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Luciano Argentino Lopes, vendedor do automóvel em questão, declarou perante a autoridade policial que se recordava de Antonieta Vieira Marques. Relatou que "fizeram negócio por telefone", tendo a acusada "passado" todas as informações necessárias e informado que seu genitor, de nome "Jorge", seria seu avalista. Afirmou que levou até Antonieta o contrato para colheita da documentação e das assinaturas dela e de seu pai. Informou que, ao chegar na residência da ré, ela assinou o contrato e lhe disse que pegaria a assinatura do pai dentro do imóvel, não possibilitando a entrada do declarante. Disse que Antonieta retornou com o contrato assinado e com toda a documentação necessária, inclusive foto colorida do genitor. Declarou, por fim, que encaminhou a documentação e "deu por fechada a negociação, tendo recebido o pagamento no mesmo dia" (ID 345292813 - pág. 49).

Em Juízo, declarou ter sido procurado por Leandro para que realizasse a venda do automóvel, ressaltando que o acusado lhe afirmou que o financiamento seria feito em nome de sua namorada, a corré, Antonieta. Relatou que o financiamento não foi aprovado pela instituição financeira e, então, ela disse que poderia tentar no nome de seu pai. Esclareceu que as tratativas foram realizadas com Leandro. Disse que levou fisicamente o contrato, para que fosse assinado, na casa de Antonieta, e que ficou esperando do lado de fora, tendo a corre lhe entregado o documento com o que acreditava ser a assinatura de seu pai. Observou que não teve qualquer contato com o genitor da corré, não se recordando se ele figurava no contrato como parte ou avalista. Esclareceu que o Banco não exigia reconhecimento de firma. Afirmou, ainda, que juntamente com o contrato lhe foi entregue cópia da documentação pessoal de Jorge. Disse que o veículo foi entregue a Antonieta. Relatou que, cerca de seis meses a um ano após, Antonieta ligou para ele, dizendo que Leandro não mais estava pagando as parcelas de financiamento do veículo e que não estavam mais juntos. Afirmou que o contrato não foi feito em nome de Leandro porque seu nome possuía restrição. Não se recordou se o carro vendido era do proprietário da loja ou se fora dado em consignação. Também não se recordou se o financiamento foi do valor integral do veículo. Disse, por fim, que se costuma admitir o financiamento integral para aquisição de Fiat ́s Unos (ID ́s 372145296 e 372145297).

Bruno Cezar Buranello Conti, funcionário de Luciano, informou, em sede policial, que levou o contrato do financiamento até Luciano, o qual se comprometeu a coletar a assinatura do cliente. Questionado, informou ainda que o procedimento usual era a assinatura dos documentos de forma presencial, mas como Luciano , que intermediava o negócio, era amigo próximo do dono da financeira, teria sido aberta uma exceção para que este fosse o responsável pela colheita das assinaturas (ID 345292813 - pág. 55).

Em sede judicial, declarou que o vendedor Luciano foi buscar a assinatura da ré, no contrato de financiamento em questão, o qual estava no nome desta e que possuía seu pai como avalista. Não soube dizer nada a respeito de LEANDRO. Explicou que o contrato assinado e os documentos que o instruíam foram direcionados para a analista de documentação. Informou que teve ciência acerca de algum problema com esse contrato porque precisou ir à Delegacia fornecer material gráfico para a realização de perícia. Indagado sobre haver alguma orientação para que a colheita de assinaturas nesse tipo de contrato respondeu que, no caso, houve uma exceção à regra da assinatura presencial porque Luciano era muito amigo do dono da financeira, tendo deixado o contrato com o vendedor para que fosse colhida a assinatura por ele. Respondeu que Luciano afirmou ter presenciado a assinatura do contrato (ID 372145300).

Hevelyn Greicy da Silva Gomes, informou, em Juízo, ser amiga de Antonieta. Relatou que o contato com Leandro se deu apenas via Whatsapp porque faziam parte de um mesmo grupo. Disse que Leandro já lhe solicitou que fizesse um empréstimo em seu nome, mas negou porque seu nome era sujo. Afirmou que Leandro a ameaçou e insistiu perguntando se não conhecia outra pessoa que pudesse realizar o empréstimo. Esclareceu que o grupo de Whatsapp citado era para pessoas se conhecerem e que, depois que postou sua foto, ele quis ter um relacionamento, mas negou. Não soube informar se Antonieta teve algum relacionamento com Leandro. Afirmou que a corré lhe disse que Leandro pediu para que ela financiasse um carro em seu nome, mas que houve algum problema (ID 372146407).

As testemunhas de defesa ouvidas em nada contribuíram ao esclarecimento dos fatos (ID ́s 372146404 e 372146414).

Os acusados prestaram as seguintes declarações em sede inquisitorial.:

Antonieta Vieira Marques declarou que celebrou o financiamento em questão para ajudar seu amigo, Leandro Dorta da Silva, cuja esposa estava grávida e precisava de um carro para levá-la ao hospital. Disse que Leandro se comprometeu a quitar o financiamento e que ele foi o responsável pelos trâmites da negociação, inclusive com Luciano. Relatou que Luciano lhe informou que, após alguns meses, seria possível transferir o financiamento para o nome de Leandro. Afirmou, ainda, que entrou em contato com a mãe de Leandro, a qual lhe informou que o filho é irresponsável e bateu o carro, mas que ela pagaria o conserto e tentaria devolver o veículo para a financeira (ID 345292813 - págs. 62/63 e 69).

LEANDRO DORTA DA SILVA afirmou que Antonieta lhe propôs a aquisição do veículo no nome dela, com a condição de que ele assumisse o pagamento, tendo aceitado a proposta. Disse que pagou R$ 3.000,00 (três mil reais) à Antonieta e comprometeu-se a quitar o restante de forma parcelada. No entanto, Antonieta solicitou a devolução do automóvel, o qual foi prontamente devolvido. Informou, ainda, que Antonieta entrou em contato com a sua mãe para que ela ficasse com o veículo, sendo tal proposta aceita (ID 345292813 - págs. 93 e 108).

Durante o interrogatório judicial, Antonieta Vieira Marques negou a prática do crime. Informou que conheceu Leandro em um grupo de Whatsapp, do qual sua amiga Hevelyn também fazia parte. Declarou que Leandro afirmou que namorava Hevelyn e a procurou para pedir ajuda alegando que a esposa, chamada Núbia, estava grávida e precisava de um carro. Disse que o vendedor do automóvel, Luciano, lhe informou que precisava apenas de seu nome e de seus documentos para realizar o financiamento, tendo entregado a ele apenas o RG e o CPF. Negou ter entregado qualquer documento do genitor a Luciano. Relatou que, no dia da assinatura, Luciano foi até a sua residência, para que ela assinasse o contrato, tendo lhe dito que, caso quisesse ler o documento, teria que ir embora. Afirmou que, nesse momento, Leandro lhe ligou e insistiu para que assinasse logo, o que foi por ela feito. Observou que não ficou com cópia do contrato. Negou que tenha falsificado a assinatura do pai e refutou a afirmação de Luciano no sentido de que teria entrado em casa para colher a assinatura do genitor. Indagada, afirmou que o veículo não foi entregue a ela em nenhum momento. Esclareceu que, certo dia, seu pai lhe ligou para dizer que foi fazer um empréstimo e foi constatada a existência da dívida. Então, tentou contato com Leandro, o qual disse que tentaria resolver a situação, mas chegou a um ponto que ele lhe ameaçou. Afirmou que Leandro pagou apenas duas parcelas. Afirmou, ainda, que a mãe de Leandro a procurou para dizer que o corréu havia batido o carro e que, inclusive, pediu dinheiro para o conserto. Esclareceu que o grupo de Whatsapp, no qual conheceu Leandro, era um grupo de amigos e foi criado para que as pessoas se conhecessem. Observou que já conhecia Hevelyn antes e quando LEANDRO foi procurá-la afirmou que, na verdade, era seu ex-namorado. Todavia, Hevelyn lhe disse que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com ele, apenas conversavam e achava que conseguiria namorá-lo. Negou ter tido qualquer tipo de relacionamento com Leandro. Declarou que Leandro lhe disse que não podia financiar o carro em nome próprio porque seu nome estava sujo. Informou que nunca viu Leandro pessoalmente. Confirmou que a assinatura constante do contrato de financiamento em questão é autêntica, tendo, mais uma vez, negado ter falsificado a assinatura do pai. Também negou ter entregado os documentos deste. No entanto, não apresentou justificativa plausível de como a documentação do genitor foi acostada ao contrato. Sobre o carro, afirmou que ligaram da financeira para avisar que foi feita a busca e apreensão. Disse que, ao questionar Leandro sobre como conseguiram os documentos de seu pai, ele lhe perguntou se ela sabia quem era o dono da financeira, acreditando estar se referindo a Luciano. Destacou que Leandro a ameaçou e pediu que lhe entregasse R$ 6.000,00 (seis mil reais). Afirmou, por fim, que Leandro a viu na rua e disse que se ela entrasse com algum processo a mataria ou atropelaria (ID ́s 372146420, 372146424 e 372146427).

Por sua vez, LEANDRO DORTA DA SILVA, durante o interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia, bem como as declarações apresentadas pela corré. Disse Antonieta lhe emprestou seu nome para obtenção do financiamento, em troca de R$ 3.000 (três mil reais). Afirmou que não conhecia a corré pessoalmente e que somente a encontrou quando pegou o carro, ocasião na qual lhe entregou a quantia referida. Declarou que não conseguiu pagar as parcelas, tendo, então, devolvido o bem para Antonieta e esta, por sua vez, teria entregado o veículo à sua mãe. Esclareceu que sua mãe acabou assumindo as parcelas do veículo e fez um acordo com a financeira para pagamento de 20 (vinte) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Entretanto, logo em seguida, o carro foi apreendido porque estava sem a documentação regular. Informou que entrou em contato com Antonieta para conseguir o recibo e regularizar a documentação do veículo, mas como ela não providenciou nada, parou de pagar. Disse que estava com o veículo quando foi apreendido pela PM por ausência de documentação. Informou que conheceu Antonieta pelo Facebook, tendo a encontrado de forma aleatória. Negou ter entrado em grupo de Whatsapp, do qual a corré fizesse parte. Negou conhecer Hevelyn e ter relacionamento amoroso com Antonieta. Informou, ainda, que só soube qual era o veículo no dia da entrega. Declarou que passou o contato da corré para Luciano, observando que ela realizou toda a negociação. Disse não ter ciência de que o pai de Antonieta seria o avalista. Relatou que Luciano entregou o carro para Antonieta e que, na mesma ocasião, ele pagou R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie para ela e pegou o veículo. Não soube dizer quem falsificou a assinatura do pai de Antonieta, nem quem passou os documentos dele para a financeira. Disse que sua mãe é analfabeta e não usa Whatsapp. Afirmou que embora já possuísse um carro, aceitou entrar em um novo financiamento e pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) para ANTONIETA para ficar com um carro mais novo. Por fim, negou ter tido contato posterior com Luciano (ID ́s 372146433, 372146434 e 372146437).

In casu, verifica-se que as versões apresentadas pelos réus, além de contraditórias, são inverossímeis.

Ainda que o Laudo Pericial não tenha sido categórico em apontar Antonieta como a pessoa que falsificou a assinatura do genitor e tenha apontado nível de certeza moderado, é certo que a versão por ela apresentada no sentido de que não teria aposto assinatura de seu pai no contrato de financiamento não é crível.

Além de a acusada ter admitido firmado contrato em seu nome em favor de LEANDRO, a testemunha, Luciano Argentino Lopes, afirmou ter levado o contrato na residência da corré para colher a assinatura dela e de seu pai e que esta última foi colhida longe de sua presença.

Além disso, documentos pessoais do genitor de Antonieta instruíram o financiamento, tendo, inclusive, Luciano declarado que foram entregues à financeira pela sua própria filha.

Apesar de LEANDRO ter tentado afastar sua responsabilidade na conduta criminosa, a prova testemunhal produzida nos autos foi esclarecedora quanto à sua participação na obtenção fraudulenta do financiamento em questão.

Luciano Argentino Lopes declarou ter sido procurado por LEANDRO para que realizasse a venda do automóvel, ressaltando que o réu lhe afirmou que o financiamento seria feito em nome de sua namorada, a corré, Antonieta. Ressaltou, ainda, que as tratativas do negócio foram realizadas com LEANDRO e que, inicialmente, tentou o financiamento em nome da própria Antonieta, o qual não foi aprovada pela financeira.

Nota-se, portanto, que foi realizada uma primeira tentativa em nome da corré e, considerando a negativa, utilizaram o nome do genitor de Antonieta como avalista, sendo pouco crível que LEANDRO não tenha tomado conhecimento sobre tal fato, uma vez que o acusado era quem negociava com Luciano.

Ademais, segundo as declarações de Hevelyn, LEANDRO já havia solicitado que fizesse um pedido de empréstimo em seu nome, o que, conforme bem apontado pelo Magistrado a quo, "reforça a tese de que o pedido para a realização do financiamento do veículo objeto da presente ação penal tenha sido feito, como seria natural interpretar, realmente pelo próprio LEANDRO, e não após sugestão de ANTONIETA, como esse declarou em seu interrogatório."

Em que pese a negativa do apelante, as circunstâncias do caso, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, demonstram, à saciedade, a participação de LEANDRO no crime em questão.

Nesse sentido, a fundamentação contida na sentença. Confira-se.:

"... as versões de ambos os réus se mostram inconsistentes diante das provas coligidas aos autos.

Segundo o Laudo Pericial Documentoscópico no 399/2023- NUTEC/DPF/MII/SP, realizado o confronto entre os padrões gráficos de Antonieta Vieira Marques e a assinatura questionada em nome de Jorge Tadeu Vieira Marques, constataram-se convergências morfológicas parciais entre alguns padrões gráficos da corré e a assinatura questionada em nome de seu pai. O perito sugeriu, por fim, que fossem apresentados outros padrões gráficos por ANTONIETA (pp. 14 e 15 do ID 316563923).

Realizado, então, novo Laudo Pericial (no 102/2024- NUTEC/DPF/MII/SP), houve a identificação de novas convergências grafoscópicas entre o novo material gráfico de ANTONIETA e a assinatura de Jorge Tadeu Vieira Marques. Foi considerado, ainda, que a divergência morfológica encontrada nas letras "J" e "M" estaria relacionada à possível tentativa de imitação da assinatura de Jorge Tadeu. Concluiu-se, ao final, que o "resultado dos exames sustenta moderadamente a hipótese de que a fornecedora dos padrões gráficos Antonieta Vieira Marques produziu a assinatura questionada em nome de Jorge Tadeu Vieira Marques, com base nos documentos ora examinados (...)", p. 21 do ID 323484167.

Ainda que o Laudo Pericial não tenha sido categórico em apontar ANTONIETA como a pessoa que falsificou a assinatura do pai - o que, diga-se de passagem, é raramente observado em laudos periciais dessa natureza - e tenha apontado nível de certeza moderado, é certo que a versão por ela apresentada no sentido de que não teria aposto assinatura de seu pai no contrato de financiamento em testilha é inverossímil.

Com efeito, além de ANTONIETA ter admitido que aceitou ser parte em contrato de financiamento para LEANDRO, deve-se considerar o depoimento de Luciano, que respondeu que levou o contrato até a casa da corré para colher a assinatura dela e de seu pai e que esta última foi colhida longe de sua presença.

Destaca-se, ademais, inexistir qualquer outra explicação para o fato de documentos personalíssimos como a Carteira de Trabalho e, inclusive, uma foto colorida do pai de ANTONIETA instruírem o contrato de financiamento a não ser de que tenham sido entregues à financeira pela sua própria filha.

Em que pese LEANDRO ter tentado afastar sua participação na empreitada criminosa, a prova testemunhal produzida durante a instrução foi esclarecedora quando à obtenção do financiamento por ambos os réus.

... Note-se que segundo a testemunha Hevelyn o réu já havia solicitado que ela efetuasse um empréstimo em seu nome para ele, o que reforça a tese de que o pedido para a realização do financiamento do veículo objeto da presente ação penal tenha sido feito, como seria natural interpretar, realmente pelo próprio LEANDRO, e não após sugestão de ANTONIETA, como esse declarou em seu interrogatório.

Ademais, a testemunha Luciano foi enfática na afirmação de que as tratativas do negócio foram realizadas com LEANDRO e que, inicialmente, tentou o financiamento em nome da própria ANTONIETA, o qual não foi aprovada pela financeira. Considerando, assim, o não êxito na primeira tentativa, utilizou-se o nome do pai da corré como avalista, sendo pouco crível que LEANDRO não tenha tomado conhecimento sobre tal fato, uma vez que era ele quem negociava com o vendedor.

Nesse ponto registro que, ainda que LEANDRO não possuísse conhecimento sobre a falsificação da assinatura do pai da corré - o que se demonstrou não ter ocorrido na presente hipótese - o fato dele solicitar que o financiamento para a aquisição do veículo fosse feito em nome de terceira pessoa para que pudesse adquirir o bem por si só já ensejaria lesão aos Sistema Financeiro Nacional, uma vez que os pagamentos seriam feitos por pessoa cujo crédito não fora previamente avaliado pela financeira.

Com efeito, o tipo penal delineado no artigo 19 da Lei n.o 7.492/1986 tutela bem intangível, que corresponde à credibilidade do próprio Sistema Financeiro Nacional. Neste sentido o C. STJ e o TRF desta 3a Região:

"(...) A Lei 7.492/1996 busca a preservação das instituições públicas e privadas que compõe o sistema financeiro, de modo a viabilizar a transparência, a licitude, a boa-fé, a segurança e a veracidade que devem reger as relações entre estas e aplicadores, poupadores, segurados e consorciados. O objeto jurídico tutelado é a garantia da solvência das instituições e a credibilidade dos agentes do sistema (CC 91.162/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves, v.u., DJ 02.09.2009).

"(...) 2. O tipo contido no art. 19 da Lei 7.492/86 tutela na esfera penal não somente a solidez do sistema financeiro, mas também sua credibilidade e suas condições de operação, que são afetadas por tentativas ou operações como as descritas na denúncia de fls. 107/108. Não se protegem, pois, apenas os recursos do sistema financeiro como um todo, ou da instituição financeira especificamente vitimada pelo delito concreto, mas a higidez do sistema em sentido amplo, que pode ser traduzida como todas as condições de credibilidade e proteção não apenas das instituições financeiras, mas, principalmente, de todo o sistema econômico que as utiliza, em especial os pequenos clientes e consumidores que são indiretamente afetados pelos crimes contra o sistema financeiro, por terem que arcar (mediante pagamento das "taxas bancárias" e demais cobranças para fundos efetivadas para fins de cobertura das fraudes que alguns perpetram), ao fim e ao cabo, com os custos gerados às próprias instituições financeiras por fraudes de toda espécie. Esse fenômeno constitui verdadeira translação econômica dos impactos de práticas delitivas contra o sistema financeiro, e deve ser avaliado como consequência dos crimes praticados contra este (...)." (TRF3, Apelação Criminal 63692, Relator Des. Fed. José Lunardelli, 11a Turma, Data 01/12/2015, Data da publicação 15/12/2015). Grifo nosso.

Não há dúvidas, assim, que os acusados agiram em união de desígnios para a prática criminosa, estando o dolo demonstrado em razão de suas próprias alegações. O conjunto probatório na verdade mostra que os réus, envolvidos de alguma forma, se ajustaram para o financiamento em favor de LEANDRO e, diante da negativa da instituição financeira em fazê-lo exclusivamente em nome de ANTONIETA, providenciaram a falsificação da assinatura do avalista para lograrem conseguir o contrato.

Assim, o crime é claro e de fácil compreensão. Inexistindo causas excludentes e culpabilidade ou ilicitude, é de rigor a condenação."

De rigor, portanto, a condenação de LEANDRO DORTA DA SILVA, nos termos da sentença recorrida.

2.3. Da dosimetria da pena. A pena do acusado restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo legal, conforme a fundamentação a seguir.:

"... 1a fase - Circunstâncias Judiciais

Na análise do artigo 59 do CP, merecem registro as seguintes circunstâncias judiciais:

culpabilidade: a culpabilidade, analisada como circunstância judicial do artigo 59, constitui um parâmetro de individualização da pena relacionado ao grau de reprovação da conduta. No caso em tela, tenho que a culpabilidade de LEANDRO deve ser considerada em seu grau normal, não havendo motivos que determinem necessidade de acentuação;

B) antecedentes: trata-se de requisito objetivo, que impede qualquer análise subjetiva do julgador, nada constando em desfavor do réu.

C) conduta social e da personalidade: nada digno de nota foi constatado, além do desvio que o levou à prática delitiva;

D) motivo: circunstância neutra. O motivo é o lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal.

E) circunstâncias e consequências: as circunstâncias do crime não prejudicam a ré. As consequências do crime, por outro lado, devem ser reputadas acentuadas, em razão dos danos causados ao pai de ANTONIETA, que, na tentativa de obter empréstimo pessoal, teve este negado em razão da existência da dívida supostamente contraída;

G) comportamento da vítima: circunstância neutra.

Assim, considerando as penas abstratamente cominadas no preceito secundário do artigo 19 da Lei 7.492/86 entre os patamares de 02 a 06 anos de reclusão, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa."

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, tendo em vista a ausência de elementos nos autos que indiquem a real situação econômica do acusado no momento, devendo haver a atualização monetária quando da execução.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, caput e §2o, 'c' do Código Penal.

A reprimenda foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução penal, pelo período da pena privativa de liberdade imposta e em tempo não inferior a sete horas semanais e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, também em favor de entidade pública a ser designada pelo Juízo da execução.

Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena, esta deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

2.4. Da reparação dos danos. A defesa pugna, por fim, pelo afastamento da fixação do valor mínimo para reparação de danos, tendo em vista o ressarcimento da vitima e seu desejo de não dar seguimento na ação penal.

Sustenta que Jorge Tadeu Vieira Marques informou, em 05 de maio de 2020, ao ser ouvido em sede policial, que já havia sido ressarcido dos prejuízos sofridos.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial apresentou pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, de modo que o montante definido como valor mínimo para a reparação de danos foi objeto de contraditório, tendo sido oportunizada à defesa a produção de contraprova.

Na sentença, o Magistrado de primeiro grau fixou o valor mínimo de R$ 42.239,52 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor da Cédula de Crédito Bancário, obtida mediante fraude, junto à empresa Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento.- vítima do crime praticado pelo recorrente – de forma que não se observa irrazoabilidade ou desproporcionalidade no quantum fixado

LEANDRO afirmou, durante o interrogatório judicial, que sua mãe acabou assumindo as parcelas do veículo e fez um acordo com a financeira para pagamento.

Todavia, a defesa não apresentou provas que corroborem tal alegação, nem sequer comprovou o pagamento de qualquer parcela do financiamento pelo acusado.

De outra parte, o suposto ressarcimento poderá ser alegado pela defesa na via cível.

Nesse contexto, não procede o pedido de afastamento, restando mantido o valor mínimo fixado para reparação dos danos causados pelo crime.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em seus exatos termos.

É COMO VOTO.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FINANCEIRO. ART. 19, CAPUT, DA LEI No 7.492/86. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RESIGNAÇÃO DA DEFESA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA, NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos.: a) Boletim de Ocorrência no 956/2018 registrado por Jorge Tadeu Vieira Marques, no qual a vítima relatou que desconhecia o financiamento firmado junto à Omni S/A Crédito; b) Cédula de Crédito Bancário no 1.01693.0000326.17, emitida pela Omni S/A Crédito em favor de Antonieta Vieira Marques, tendo Jorge Tadeu Vieira Marques como devedor solidário; c) informações prestadas à autoridade policial pelo representante da Omni S/A Crédito, no sentido de que a assinatura de Jorge Tadeu Vieira Marques foi falsificada; d) Laudo Pericial no 102/2024- NUTEC/DPF/MII/SP, o qual concluiu que "o resultado dos exames sustenta moderadamente a hipótese de que a fornecedora dos padrões gráficos Antonieta Vieira Marques produziu a assinatura questionada em nome de Jorge Tadeu Vieira Marques, com base nos documentos ora examinados"; bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A autoria e o dolo também restaram demonstrados pelo conjunto probatório carreado aos autos. In casu, verifica-se que as versões apresentadas pelos réus, além de contraditórias, são inverossímeis. Ainda que o Laudo Pericial não tenha sido categórico em apontar Antonieta como a pessoa que falsificou a assinatura do genitor e tenha apontado nível de certeza moderado, é certo que a versão por ela apresentada no sentido de que não teria aposto assinatura de seu pai no contrato de financiamento não é crível. Além de a acusada ter admitido firmado contrato em seu nome em favor de LEANDRO, a testemunha, Luciano Argentino Lopes, afirmou ter levado o contrato na residência da corré para colher a assinatura dela e de seu pai e que esta última foi colhida longe de sua presença. Além disso, documentos pessoais do genitor de Antonieta instruíram o financiamento, tendo, inclusive, Luciano declarado que foram entregues à financeira pela sua própria filha. Apesar de LEANDRO ter tentado afastar sua responsabilidade na conduta criminosa, a prova testemunhal produzida nos autos foi esclarecedora quanto à sua participação na obtenção fraudulenta do financiamento em questão. Luciano Argentino Lopes declarou ter sido procurado por LEANDRO para que realizasse a venda do automóvel, ressaltando que o réu lhe afirmou que o financiamento seria feito em nome de sua namorada, a corré, Antonieta. Ressaltou, ainda, que as tratativas do negócio foram realizadas com LEANDRO e que, inicialmente, tentou o financiamento em nome da própria Antonieta, o qual não foi aprovada pela financeira. Nota-se, portanto, que foi realizada uma primeira tentativa em nome da corré e, considerando a negativa, utilizaram o nome do genitor de Antonieta como avalista, sendo pouco crível que LEANDRO não tenha tomado conhecimento sobre tal fato, uma vez que o acusado era quem negociava com Luciano. Ademais, segundo as declarações de Hevelyn, LEANDRO já havia solicitado que fizesse um pedido de empréstimo em seu nome, o que, conforme bem apontado pelo Magistrado a quo, "reforça a tese de que o pedido para a realização do financiamento do veículo objeto da presente ação penal tenha sido feito, como seria natural interpretar, realmente pelo próprio LEANDRO, e não após sugestão de ANTONIETA, como esse declarou em seu interrogatório." Em que pese a negativa do apelante, as circunstâncias do caso, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, demonstram, à saciedade, a participação de LEANDRO no crime em questão.

De rigor, portanto, a condenação de LEANDRO DORTA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 19, caput, da Lei no 7.492/86.

Da dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, tendo em vista a ausência de elementos nos autos que indiquem a real situação econômica do acusado no momento, devendo haver a atualização monetária quando da execução. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, caput e §2o, 'c' do Código Penal. A reprimenda foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução penal, pelo período da pena privativa de liberdade imposta e em tempo não inferior a sete horas semanais e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, também em favor de entidade pública a ser designada pelo Juízo da execução. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena, esta deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

No caso, verifica-se que o órgão ministerial apresentou pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e que o montante definido como valor mínimo para a reparação de danos foi objeto de contraditório, tendo sido oportunizada à defesa a produção de contraprova. Na sentença, o Magistrado de primeiro grau fixou o valor mínimo de R$ 42.239,52 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor da Cédula de Crédito Bancário, obtida mediante fraude, junto à empresa Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, vítima do crime praticado, de forma que não se observa irrazoabilidade ou desproporcionalidade no quantum fixado. De outra parte, o valor mínimo para a reparação dos danos visa recompor o prejuízo suportado pela vítima e possui natureza civil, de modo que o suposto ressarcimento poderá ser alegado pela defesa na via cível. Nesse contexto, não procede o pedido de afastamento da fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em seus exatos termos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão